Tribunal: CARF
Processo: 10830.903533/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903533/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
A correta apuração do direito creditório pleiteado em processo de pedido de
restituição ou compensação faz parte da fase litigiosa e a apuração da liquidez
e certeza do crédito se inclui na competência da turma julgadora de primeira
instância (DRJ), especialmente quando constatado erro na apuração, e desde
que não acarrete prejuízo à defesa.
DCOMP.
LIVRO
APÓS.
CONSUMO
INTEGRAL
DO
LASTRO
CREDITÓRIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O consumo/utilização integral do saldo credor do IPI passível de ressarcimento
apurado ao final de trimestre calendário no abatimento de débitos escriturais de
períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes implica o
indeferimento do ressarcimento que lastreia a compensação declarada e,
consequentemente, a não homologação desta.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903533/2011-97
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar parcial
provimento para reconhecer o direito ao creditamento de IPI relativo ao insumo adquirido da
empresa Nidala da Amazonia Ltda junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, em
plena consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.891/SP, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.267, de 27 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
10830.909426/2010-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte, referente ao saldo credor de IPI,
formulado com base no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Por meio do Sistema de Controle de Créditos e Compensação - SCC da Receita
Federal do Brasil (RFB) quando da análise das declarações de compensação, não houve
reconhecimento do direito creditório, sob os seguintes fundamentos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre de referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Ainda, em procedimento fiscal, restou constatado a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, relativo à aquisição de insumos, “concentrados para bebidas
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

não alcoólicas”, correspondente à classificação Fiscal 2106.90.10 (alíquota de IPI de 27%),
adquiridos da empresa Nidala da Amazônia Ltda., estabelecida na ZFM.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, sob os seguintes fundamentos:
(i) em sede de preliminar, afastou a arguição de nulidade do despacho decisório, visto que os
créditos considerados como "não ressarcíveis" pelo SCC foram devidamente identificados e
motivados; (ii) no mérito, assentou seu entendimento no sentido de que o consumo/utilização
integral do lastro creditório passível de ressarcimento apurado ao final do trimestre calendário no
abatimento de débitos escriturais de períodos de apuração precedentes a trimestres subsequentes
implica no indeferimento do ressarcimento e na não homologação da compensação; (iii) da
análise do direito ao crédito relativo às aquisições feitas junto à NIDALA, fundamentou seu
indeferimento nos termos do que restou decidido no processo no 10830.720721/2014-24.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta em
síntese: (i) nulidade do Acórdão da DRJ, em razão da ausência de competência/motivação para
alterar/corrigir a apuração do saldo credor do IPI; (ii) defende que o saldo final tomado pela DRJ
não reflete o valor registrado na escrita fiscal da recorrente; (iii) defendeu o direito ao
aproveitamento do crédito presumido do IPI nas aquisições oriundas do fornecedor Nidala da
Amazônia Ltda, localizado na Zona Franca de Manaus; (iv) necessidade de lançamento de ofício
para o Fisco alterar a apuração do IPI consignada nos PER/DCOMP’s. Por fim, requer a
procedência do recurso, a fim de que as Declarações de Compensação discriminadas nos autos
do presente processo administrativo sejam integralmente homologadas.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 10/11/2015 (fl.639) e
protocolou Recurso Voluntário em 09/12/2015 (fl.641) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Defende a interessada a nulidade da decisão recorrida (item 3 do
recurso), baseada no argumento de que: “(...) embora tenha suscitado a
nulidade do despacho decisório na manifestação de inconformidade em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

razão da equivocada recomposição do saldo credor do IPI no 4o
trimestre de 2005, insurgindo a Recorrente contra os inúmeros erros nos
valores tomados pela autoridade fiscal na recomposição do saldo
credor, gerando incerteza e falta de liquidez no novo saldo apurado,
além de questionar a injustificada glosa dos créditos de IPI,
arbitrariamente reclassificados como não ressarcíveis em total
menoscabo ao princípio da motivação dos atos administrativos,
cerceando o direito de defesa da Recorrente”.
E conclui ao afirma que: “Todavia, a DRJ-Juiz de Fora, no acórdão
recorrido, extrapolando os limites de sua competência, ao constatar que
a Recorrente tinha razão nas alegações sobre os erros na apuração do
saldo credor do 4o trimestre de 2005, ao invés de declarar de plano a
nulidade do despacho decisório, analisou parte dos erros apontados pela
Recorrente na manifestação de inconformidade, corrigindo-os de forma
expressa e equivocada no acórdão recorrido”.
No tópico 4. do recurso, a recorrente mais uma vez pugna pela nulidade
do acórdão recorrido, visto que a ausência de motivação do despacho
decisório não pode ser sanada pela decisão de piso.
Percebo que a recorrente traz questões de mérito, erro na recomposição
do saldo credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o
fundamento de ausência de competência da autoridade julgadora para
alterar/corrigir a apuração do saldo credor.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, tem-se que as nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal encontram-se disciplinados nos incisos do art. 59 do
Decreto no 70.235/722, segundo os quais somente serão declarados nulos
os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte, situação que não se encontra presente no caso
ora em julgamento.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária
instituída pela Lei no 9.430/96, especificamente no art. 74, no qual
estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que
efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados
desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e aos débitos a serem compensados. A partir de então
é procedida a verificação da consistência e da coerência da compensação
declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil.
Em regra, inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das
informações prestadas e dos dados constantes do sistema informatizado.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte
no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se
a
compensação.
Entretanto,
detectada
qualquer
inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte
prestadas na DCOMP com os dados que constam do sistema
informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada,
oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa em processo
administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico
de dados é deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos
do processo administrativo fiscal, no qual o contribuinte, em termos de
direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da sua certeza
e liquidez.
Em outras palavras, uma vez indeferido o pedido de compensação, é
oferecido ao contribuinte oportunidade de fazer prova do direito
pleiteado, nos termos do art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972,
ocasião em que poderia a ora recorrente esclarecer e provar a “natureza”
e a “origem” do crédito pleiteado, bem como contestar os fundamentos
do despacho decisório.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas de fls.239/244, que não homologou as compensações
declaradas, com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, sob os
seguintes fundamentos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
(...)
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto
no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Dessa forma, o crédito não foi reconhecido, consequentemente não foram
homologadas as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMP’s
42120.64738.130410.1.7.01-9875, 38474.99846.280406.1.3.01-2302 e
05819.97967.150506.1.3.01-3200.
Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável. Foi
emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pela própria
recorrente, sendo consignados de forma clara e objetiva os motivos pelos
quais não se homologou as compensações declaradas, através de diversos
demonstrativos de cálculos, que apontam as razões do indeferimento do
crédito pleiteado.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi
cientificada do que motivou a não homologação e teve ao longo do
presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos os documentos
e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa.
Neste norte, com relação a nulidade da decisão recorrida (tópico 4 do
recurso) sob o argumento de que “a ausência de motivação do despacho
decisório não pode ser sanada pela DRJ”, melhor sorte não socorre a
recorrente. Destaco abaixo os motivos que levaram ao afastamento da
nulidade suscitada, oportuno a transcrição do trecho do voto nesse
sentido:
Sobre as alegações de nulidade por ausência de motivação e, consequentemente,
cerceamento do direito de defesa, não encontram procedência, tendo em vista a
fundamentação expendida a seguir, que abrange o mérito da questão em litígio.
Inicialmente, cumpre tecer análise sobre os valores indicados na coluna "i",
intitulada "créditos não ressarcíveis ajustados", do "demonstrativo de créditos e
débitos (ressarcimento de IPI)" aposto à fl. 240, que integra e compõe o
despacho decisório, valores esses que totalizam R$108.822,12.
De plano, importa assinalar que tais créditos não foram glosados pelo SCC, mas
sim classificados como "não ressarcíveis" a partir do disposto no art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, e dos CFOPs (códigos fiscais de operações) informados pela
interessada na DCOMP no 42120.64738.130410.1.7.01-9875 para as operações
que geraram tais creditamentos (as informações constam da ficha da DCOMP
denominada "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas", fls. 42/58 dos autos).
A propósito, cumpre assinalar que, dentre as fichas de ajuda ao preenchimento
do PER/DCOMP disponibilizadas à interessada pelo programa PGD
PERDCOMP, consta a "Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro
RAIPI - Instruções de Preenchimento", que traz esclarecimentos específicos
sobre os créditos passíveis de ressarcimento segundo o CFOP da operação
respectiva:
"Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Preenchimento
(...)
8) Créditos Passíveis do PA: Receberá a soma dos créditos de IPI relativos a:
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

c) entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de
embalagem (ME) para industrialização, inclusive os extemporâneos e demais
créditos, conforme códigos CFOP abaixo relacionados;
(...)
Atenção! São passíveis de ressarcimento as entradas com os seguintes CFOP:
Para períodos de apuração posteriores ao 4o trimestre de 2003 e anteriores ao
1o de janeiro de 2007
1.101 1.111 1.116 1.120 1.122
1.124 1.125 1.151 1.201 1.208
1.401 1.408 1.410 1.414 1.651
1.653 1.658 1.660 1.661 1.662
1.901 1.902 1.903 1.904 1.910
1.911 1.917 1.924 1.925 2.101
2.111 2.116 2.120 2.122 2.124
2.125 2.151 2.201 2.208 2.401
2.408 2.410 2.414 2.651 2.653
2.658 2.660 2.661 2.662 2.901
2.902 2.903 2.904 2.910 2.911
2.917 2.924 2.925 3.101 3.651
3.653
(...)
Atenção! Somente serão passíveis de ressarcimento (ou de compensação) os
créditos referentes a entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários
(PI) e material de embalagem (ME) para industrialização. O valor do campo
Créditos Passíveis do PA será calculado automaticamente pelo Programa
PER/DCOMP a partir dos valores totais dos créditos de IPI informados nos
CFOP acima relacionados."
(negritos originais)
Assim sendo, na tabela abaixo, elaborada por uma razão meramente didática,
observa-se cristalinamente quais os valores de IPI que, segundo os respectivos
CFOPs indicados pela interessada na aludida DCOMP, foram considerados pelo
SCC como créditos "não ressarcíveis", totalizando R$108.822,12:

Observa-se que nenhuma das operações descritas nos CFOPs acima se conforma,
expressamente, em uma entrada/aquisição de matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem enquadrados na conceituação de
insumos dada pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979, para
emprego/utilização no processo industrial da interessada. Logo, à luz dos ditames
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

normativos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, os valores dos créditos do IPI
indicados pela interessada como adstritos às operações dos referidos CFOPs não
podem ser considerados como "ressarcíveis". Daí o SCC os ter classificado
corretamente como créditos "não ressarcíveis". E como créditos do IPI "não
ressarcíveis", não foram glosados pelo SCC, mas sim empregados no abatimento
dos débitos escriturais dos períodos de apuração decendiais do trimestre
calendário em questão, tal como indicado no "demonstrativo de apuração do
saldo credor ressarcível" (aposto à fl. 240) que integra o despacho decisório.
Quanto aos demais CFOPs informados na referida DCOMP que tiveram
destaque do IPI, foram considerados pelo SCC como créditos "ressarcíveis",
totalizando R$160.246,992.

Ante o exposto, revela-se insustentável a tese da reclamante sobre a nulidade do
despacho decisório porque os créditos considerados como "não ressarcíveis" pelo
SCC não tiveram suas operações identificadas ou motivadas.
Além disso, vale ressaltar que toda a apuração eletrônica efetuada pelo SCC
toma por fulcro as informações – também eletrônicas, prestadas pelo contribuinte
interessado ao preencher o PGD-PERDCOMP (programa gerador do
PER/DCOMP), dentre elas os corretos CFOPs das operações ocorridas no
trimestre calendário de referência – informações essas que, evidentemente,
devem estar consentâneas com a situação fática, os documentos fiscais
respectivos e a legislação tributária aplicável, revestindo-se, assim, da presunção
de veracidade fática e jurídica, ou seja, de validade e eficácia.
Verifica-se que a decisão de piso trouxe esclarecimentos específicos
sobre os créditos passíveis de ressarcimento segundo o CFOP da
operação respectiva através do procedimento de ajuda ao preenchimento
PER/DCOMP disponibilizadas à interessada pelo programa PGD,
elaborou de forma didática e cristalina, quais os valores de IPI que,
segundo os respectivos CFOP’s indicados pela interessada na aludida
DCOMP, foram considerados pelo SCC como créditos "não
ressarcíveis".
Entendo por pertinentes e bem fundamentado os motivos que levaram a
DRJ a não reconhecer da nulidade no Despacho Decisório arguida pela
impugnante em sua peça recursal.
Ainda, com relação ao item 3. do recurso, verifica-se que a DRJ, em
detida análise realizada acerca dos valores indicados na coluna "i",
intitulada "créditos não ressarcíveis ajustados", do "demonstrativo de
créditos e débitos (ressarcimento de IPI)" aposto à fl. 240, que integra e
compõe o despacho decisório. Especificamente, em relação às entradas
de produtos empregados como matérias primas, informados pela
recorrente na DCOMP - CFOP 2.249, legitimados pela SCC como
créditos “não ressarcíveis”, diante da descrição dos produtos naquelas
notas fiscais apresentadas pela interessada, o Acórdão reformulou
parcialmente o DD, admitindo que, apesar da incorreta indicação do
código das operações respectivas, os mesmos observam os ditames da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Lei 9.997/99, por serem matérias-primas e terem sido empregadas no
processo produtivo. Para tanto alterou o Demonstrativo de Crédito e
Débitos. (f. 240) para crédito “ressarcíveis”. Dita reformulação, no
entanto, não alterou a exigência fiscal, uma vez que o indeferimento das
compensações não decorreu de erro na valoração do saldo ressarcível,
mas dos valores compensados em desacordo com os saldos credores
existentes na data das transmissões das compensações.
Compreende-se que a correta apuração do direito creditório pleiteado em
processo de pedido de restituição ou compensação faz parte da fase
litigiosa e a apuração da liquidez e certeza do crédito se inclui na
competência da turma julgadora de primeira instância, especialmente
quando constatado erro na apuração, e desde que não acarrete prejuízo à
defesa.
Pode-se, sim, considerar que a situação atrai o disposto no art. 32 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal e
estabelece que do julgamento em primeira instância “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo”, sem que isso acarrete em nulidade, conforme
invocado pela recorrente.
Portanto, ao contrário do que assevera, a leitura do voto que conduziu o
julgamento de sua manifestação de inconformidade permite concluir que
a decisão pela improcedência do reclamo encontra-se suficientemente
fundamentada e, assim, não dá azo a qualquer arguição de nulidade, por
cerceamento de defesa. Vejo que também está correto e bem
fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de
nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça
recursal. Enfim, a recorrente pode discordar da conclusão do voto, mas
não tem motivos para alegar falta de fundamentação.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
III – Do mérito:
a) do saldo credor passível de ressarcimento:
Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se
refere à sistemática de apuração do saldo credor de IPI, assim como à
metodologia de apuração do saldo credor ressarcível no momento da sua
efetiva utilização, através da transmissão de uma Dcomp.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de
apuração do IPI:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifou-se)
Da leitura do dispositivo surgem duas conclusões relevantes para o
deslinde da controvérsia: (i) somente será passível de ressarcimento o
saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre-calendário e (ii) o saldo
credor só será admitido se não puder ser compensado com o IPI devido
na saída de outros produtos, pois a Lei preconiza pela primazia de se
utilizar o saldo credor de IPI para abater o próprio imposto, antes que
possa ser usado para abater outro tributo.
Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após essas deduções,
poderá o estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o
ressarcimento dos referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, ou utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB.
Então, para a verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte, é feito inicialmente o cálculo do saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Na hipótese da existência de saldo credor ressarcível, é
verificado se esse valor foi utilizado para abater débitos, informados pelo
contribuinte ou apurados pela fiscalização, relativos aos períodos
subsequentes ao trimestre-calendário a que se refere o pedido até a data
da apresentação da DCOMP. Constituindo, dessa maneira, o saldo credor
ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na escrita
nesse período.
Ainda, embora possa haver um saldo credor de períodos anteriores ao
trimestre referencia do Pedido de Ressarcimento escriturado no LRAIPI,
no início da apuração do saldo credor ressarcível, há que se atualizar o
valor desse saldo oriundo dos trimestres anteriores, considerando-se
outros Pedidos de Ressarcimento transmitidos pela contribuinte. Pois, se
parte do saldo credor oriundo de períodos anteriores já tiver sido objeto
de Ressarcimento/Compensação, essa parte deve ser excluída, tendo em
vista que, matematicamente, não poderia ser utilizada para abater débitos
posteriores ao período de referência, sob pena de um aproveitamento em
dobro do mesmo crédito.
Inicialmente, há nos autos divergência em relação ao “saldo de abertura”
do 4o trimestre de 2005, apontado pela recorrente no PER/DCOMP No
42120.64738.130410.1.7.01-9875, no valor de R$ 492.671,05 e o
apurado pelo SCC correspondente a R$261.971,70.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Com relação ao saldo credor passível de ressarcimento ao final do 4o
trimestre/2005 (saldo de abertura), depreende-se dos autos que o ilustre
relator foi demasiadamente rigoroso na análise do processo, indo a fundo
a cada aproveitamento do crédito pretendido pela recorrente, não só
quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de
referência
(PER/DCOMP’s
42120.64738.130410.1.7.01-9875,
38474.99846.280406.1.3.01-2302 e 05819.97967.150506.1.3.01-3200,
ora em análise), abrangendo também aos elementos de ligação entre os
trimestres anteriores, levando em consideração as DCOMP’s transmitidas
nos diversos trimestres calendários.
Isso porque, como dito acima, os processamentos/análises dos
PER/DCOMP’s são levados a termo de forma ampla e encadeada, ou
seja, todos os PER/DCOMP’s transmitidos são analisados não só quanto
aos elementos pertencentes exclusivamente a cada trimestre de
referência, abrangendo também os elementos de ligação entre os
trimestres (saldos de abertura e de fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais
de trimestres anteriores que foram, por meio de transmissões de
PER/DCOMP’s pela interessada, solicitadas em ressarcimento, não são
computadas no trimestre de referência. E quanto às parcelas
remanescentes dos referidos saldos credores, isto é, as parcelas que não
foram solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas
para os trimestres calendários seguintes como créditos não passíveis de
ressarcimento, já que foram apuradas não nesses trimestres seguintes,
mas nos anteriores. Tais parcelas corresponderão, então, aos valores de
abertura desses trimestres seguintes e, por não serem passíveis de
ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses trimestre
posteriores para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a
sistemática constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da
decisão de primeira instância administrativa, com a qual concordo e
adoto na apreciação do presente recurso:
Segundo apurado pelo SCC, o "saldo de abertura" do 4o trimestre/2005 ora em
questão corresponde a R$261.971,70. Já a reclamante defende um valor de
R$492.671,05.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Ocorre que tal valor de R$492.671,05 defendido pela reclamante não encontra
fundamentação, uma vez que ela, no preenchimento das DCOMPs transmitidas
nos diversos trimestres calendários, veio cometendo, reiteradamente, o erro de
incorporar no saldo credor do IPI apurado ao final de trimestre calendário o valor
utilizado nas DCOMPs relativas aos trimestres anteriores, inflando, desse modo,
o saldo do trimestre respectivo e gerando um saldo credor acumulado não
correspondente ao real, que assim foi passando para os trimestres seguintes,
"inflando" cada vez mais.
De outro lado, o procedimento realizado pelo SCC é o acertado, pois, ele faz a
correção dos saldos credores ao deduzir imediatamente após o encerramento dos
trimestres calendários os valores do crédito de IPI dos trimestres utilizados nas
DCOMPs e deferidos pelo SCC, fazendo com que passe para os trimestres
seguintes somente as parcelas do saldo credor que não foram efetivamente
ressarcidas ou utilizadas como lastros creditórios de compensações homologadas.
Nesse contexto, é cediço que a análise do PER/DCOMP é levada a termo de
forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são
analisados não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre
de referência, abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres
(saldos de abertura e de fechamento).
Sendo assim, a parcela do saldo credor do IPI apurado ao final de trimestres
anteriores que foi, por meio da transmissão de PER/DCOMP pela interessada,
solicitada em ressarcimento (em espécie) ou certificada pelo Fisco como lastro
creditório efetivo de compensações declaradas, não poderá ser computada no
trimestre de referência. E quanto à parcela remanescente do referido saldo
credor, isto é, a parcela que não foi solicitada/certificada nos aludidos moldes,
será transferida para o trimestre calendário seguinte como crédito não passível de
ressarcimento, já que foi apurada não nesse trimestre seguinte, mas no anterior.
Tal parcela corresponderá, então, ao valor de abertura desse trimestre seguinte e,
por não ser passível de ressarcimento, somente poderá ser utilizada para
abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a sistemática constitucional da
não cumulatividade que rege tal tributo.
Desse modo, no caso concreto em tela, o "saldo de abertura" do 4o trimestre/2005
em questão teve sua apuração decorrente de processamento(s)/análise(s) de
PER/DCOMP(s) relativo(s) a trimestre(s) de apuração anterior(es) ao ora em
questão, transmitidos pela contribuinte.
Logo, bastaria à reclamante observar que, nos demonstrativos do despacho
decisório proferido relativamente ao 3o trimestre/2005 (trimestre anterior ao ora
em análise), objeto do processo no 10830.903534/2011-31, o saldo credor do IPI
apurado originalmente pelo SCC ao final de tal trimestre foi R$261.971,70, o
qual, na verificação do "livro após", foi integralmente utilizado no abatimento de
débitos escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres
subsequentes. Por isso, tal valor de R$261.971,70 conformou-se no "saldo de
abertura" do trimestre seguinte (o 4o trimestre/2005 ora em análise), não
ressarcível, a ser utilizado somente no abatimento de débitos escriturais do IPI.
Do exposto acima, cabe afastar a tese de cerceamento do direito de defesa
alegada pela reclamante com base na inexistência no despacho decisório da
motivação que ensejou a redução do valor do "saldo de abertura" em relação ao
valor informado na DCOMP por ela transmitida (R$492.671,05).
Então, segundo apurado originalmente pelo SCC, o "saldo de abertura" do 3o
trimestre/2005 ora em análise corresponderia ao valor de R$261.971,70.
Ocorre que o valor supra merece ser ajustado, uma vez que houve instauração de
litígio na via administrativa sobre a apuração originalmente realizada pelo SCC
no 3o trimestre/2005, advindo alterações pelo julgamento da lide.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Sendo assim, o processamento original do SCC relativamente ao 3o
trimestre/2005, objeto do processo administrativo no 10830.903534/2011-31, foi
analisado e ajustado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora-MG na mesma sessão de julgamento do
presente processo, mas em momento imediatamente anterior, consignado no
acórdão no 09-58.120, de 17 de julho de 2015, no qual se apurou ao fim daquele
3o trimestre/2005 um saldo credor de R$318.495,25, o qual, na verificação do
"livro após", foi integralmente utilizado no abatimento de débitos escriturais de
períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes, pelo que tal valor
de R$318.495,25 conforma-se no "saldo de abertura" do trimestre seguinte (o 4o
trimestre/2005 ora em análise), não ressarcível, utilizável somente para
abatimento de débitos escriturais do IPI.
Logo, deve ser de R$318.495,25 o valor a ser adotado como "saldo de abertura"
do 4o trimestre/2005 em questão para, a partir dele, apurar-se o devido saldo
credor do IPI ao final desse trimestre.
Tal apuração é efetivada consoante os demonstrativos a seguir, que levam em
conta não só o "saldo de abertura" mencionado acima, mas todas as demais
correções ventiladas anteriormente no presente voto.

As correções efetuadas acima no "demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de
IPI)" devem ser replicadas para a coluna "e" (intitulada "créditos não ressarcíveis
ajustados") e coluna "f" (intitulada "créditos ressarcíveis ajustados"), ambas do
"demonstrativo da apuração do saldo credor ressarcível", conforme exposto a seguir:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Do demonstrativo supra, observa-se a apuração de um saldo credor passível de
ressarcimento ao final do 4o trimestre/2005 no valor de R$131.582,83.
Por outro lado, apesar de existir saldo credor passível de ressarcimento
ao final do 4o trimestre de 2005, a decisão recorrida está assentada na
ausência de crédito passível de compensação, porque consumido em
parte na escrita fiscal para abatimento do saldo devedor de IPI em
períodos subsequentes até a apresentação do pedido em análise.
Colaciono trecho do voto:
Como a transmissão da última DCOMP original relativa ao 4o trimestre/2005 em
questão (DCOMP no 05819.97967.150506.1.3.01-3200) ocorreu em 15/05/2006
(2o decêndio de maio/2006), muito tempo depois do encerramento do referido
trimestre calendário (31/12/2005), deve-se perquirir se aquele valor de
R$131.582,83, apurado como saldo credor do IPI passível de ressarcimento ao
fim do citado 4o trimestre/2005, foi ou não utilizado/consumido, integral ou
parcialmente, no abatimento(s) de débito(s) do imposto em período(s) de
apuração posterior(es), computados até o 1o decêndio de maio/2006 (período de
apuração decendial imediatamente anterior ao decêndio da transmissão da
mencionada DCOMP). Isso porque, se tiver havido tal utilização, somente a
parcela remanescente, ou nada (no caso de utilização integral), poderá ser, no
trimestre ora em questão (4o trimestre/2005), efetivamente ressarcível.
Faz-se a perquirição supramencionada por meio dos cálculos consignados na
planilha abaixo, referente ao "livro após":

Observa-se na aludida planilha referente ao “livro após” que, ao final do 1o
decêndio de maio/2006 (período de apuração decendial imediatamente anterior
ao da transmissão da última DCOMP ora em análise
–
no
05819.97967.150506.1.3.01-3200, transmitida em 15/05/2006 – 2o decêndio de
maio/2006), o saldo apurado foi zero, significando que todo o valor daquela
parcela passível de ressarcimento (R$131.582,83) do saldo credor do IPI apurado
ao final do 4o trimestre/2005 ora em questão foi consumido/utilizado no
abatimento de débitos escriturais de períodos de apuração decendiais
pertencentes a trimestres subsequentes, nada restando, portanto, como
efetivamente ressarcível no 4o trimestre/2005 ora em tela.
Com efeito, a ausência de direito creditório a ser reconhecido como efetivamente
ressarcível implica a ausência de lastro creditório da compensação declarada na
DCOMP nele lastreada, devendo tal compensação ser não homologada.
Quanto ao valor total do saldo credor apurado ao final do 4o trimestre/2005 em
questão (R$153.563,82), deve passar para o trimestre subsequente (1o
trimestre/2006), compondo o seu "saldo de abertura" como crédito do IPI não
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

ressarcível, ou seja, utilizável somente para o abatimento de débitos escriturais
do imposto.
Do cotejo dos argumentos deduzidos pelo v. acórdão guerreado com
aqueles oferecidos no item 5 do recurso voluntário, firmo convencimento
no sentido de que a decisão singular deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
b) das glosas dos créditos de IPI nas aquisições de insumos isentos
oriundos da empresa Nidala da Amazônia Ltda:
Concernente à questão específica do direito ao crédito de IPI “Créd.
Presumido – ZFM” relativo à aquisição de insumos, “concentrados para
bebidas não alcoólicas”, correspondente à classificação Fiscal 2106.90.10
(alíquota de IPI de 27%), adquiridos da empresa Nidala da Amazônia
Ltda., estabelecida na ZFM.
Consta da Informação Fiscal de fls. 245/255, as seguintes constatações:
A empresa é fabricante de bebidas não alcoólicas, primordialmente sucos de
fruta da marca TAMPICO, isotônicos da marca ENERGIL, assim como produtos
denominados NÉCTAR DE FRUTAS, BEBIDA MISTA, BALA LÍQUIDA,
GUARANÁ UP, classificados na Tabela de Incidência de IPI nas seguintes
posições:
22021000 Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas,
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas.
22029000 Alimentos para praticantes de atividade física nos termos da Portaria
no 222, de 24 de março de 1998, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária,
atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde:
repositores hidroeletrolíticos e outros
21069090 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em
outras posições – Outras
(...)
Das Notas Fiscais apresentadas para justificar os créditos
Nas Notas Fiscais, emitidas pela Nidala da Amazônia Ltda, CNPJ
04.930.553/0001-02, domiciliada em Manaus/AM, os produtos descritos são
Concentrados, base e edulc p/ beb não alcoólicas, classificação Fiscal
2106.90.10.
Nestas notas consta a observação: ”ISENTO DE IPI CONF. DECRETO
4544/2002, ART. 69, INCISO II, PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE
MANAUS – DCI INDIVIDUAL, DCR NR 2005/03474.
Não havia destaque de IPI nestas Notas.
(...)
Da Nidala da Amazônia Ltda.
A empresa Nidala da Amazônia Ltda. está estabelecida em Manaus/AM, com o
CNPJ 04.930.553/0001-02. Consultando o Sistema de Informações Jurídico-
Tributárias - SIJUT, da Receita Federal do Brasil, para verificar as Resoluções
emitidas em seu nome pelo
CAS-SUFRAMA, encontramos apenas uma Resolução, de No 155, datada de
03/05/2002, cujo teor é:
RESOLUÇÃO No 155 DE 03/05/2002
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA – CAS
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

" Aprova o projeto industrial de implantação da empresa que menciona."
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA, na sua 197a Reunião
Ordinária, realizada em 3 de maio de 2002, na cidade de Manaus/AM, aprovou a
seguinte Resolução:
Art. 1o APROVAR o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO da empresa
NIDALA DA AMAZÔNIA LTDA., na Zona Franca de Manaus, na forma do
Parecer Técnico de Projeto no 026/2002-SPR/DEPRO/COAPI, para produção de
CONCENTRADO PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, para o gozo dos
incentivos previstos nos artigos 7o e 9o do Decreto-lei no 288, de 28 de
fevereiro de 19673 e legislação posterior e demais condições que estabelece.
Portanto, a Nidala passou a gozar, a partir de 2002, dos seguintes incentivos
fiscais:
(...)
Nas Notas Fiscais emitidas pela NIDALA, consta a observação: ”ISENTO DE
IPI CONF. DECRETO 4544/2002, ART. 69, INCISO II, PRODUZIDO NA
ZONA FRANCA DE MANAUS – DCI INDIVIDUAL, DCR NR 2005/03474.
Referidos créditos foram considerados indevidos pelos seguintes
motivos, em síntese: i) não atendimento às condições exigidas pelo art. 6o
do Decreto-lei 1.435/75 para fruição do benefício fiscal, uma vez que não
utilizaram na elaboração dos xaropes concentrados matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, mas, sim, produtos
industrializados, a exemplo de açúcar, aromas, cafeína, ciclamato de
sódio; ii) a existência de projeto aprovado pela SUFRAMA é condição
obrigatória, mas não suficiente para o gozo do benefício fiscal; iii) o
fornecedor
NIDALA,
sequer
apresenta
projeto
aprovado
pela
SUFRAMA, nos termos exigidos no parágrafo 2o do art. 6o do DL
1.435/75.
A base legal da isenção que consta nas notas fiscais emitidas pela
empresa Nidala da Amazônia Ltda., tem destaque do art. 69, inc. II, do
Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002), que assim dispõe:
Art. 69. São isentos do imposto (Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9o, e Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, art. 1o):

(...)
II - os produtos industrializados na ZFM, por estabelecimentos com projetos
aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados a
comercialização em qualquer outro ponto do Território Nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com
utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com
processo produtivo básico; e

3 Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as mercadorias produzidas na Zona
Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do
Território Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

O Recurso Voluntário da recorrente apresenta tópico específico quanto
ao correspondente assunto, concernente à questão do direito ao crédito de
IPI relativo à aquisição de insumos isentos oriundos de fornecedor
situado na ZFM, em que ela destaca a existência de repercussão geral
pendente de apreciação pelo STF no RE no 592.891-SP.
Destaca-se que a base legal da isenção relativa aos produtos adquiridos
da NIDALA é o art. 69, inc. II, do RIPI/2002. Não há controvérsia
quanto a esse fato nos autos. A manutenção do crédito do IPI é efetuada
pelo contribuinte com base "em entendimentos do Supremo Tribunal
Federal".
Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em
25/04/2019, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte
tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°,III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Veja-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de
Manaus (ZFM), por força de exceção constitucionalmente justificável à
técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial posição
constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da
desoneração.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial4.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a
Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o
referido tema na lista de dispensa de contestação e recursos daquela
Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, c/c
o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor
está localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE
592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de
que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para
fins de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem
ser adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as
atividades da RFB ao entendimento judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina
a reprodução pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Ainda, a decisão proferida no âmbito dos tribunais superiores com
repercussão geral reconhecida, “será aplicada no território nacional a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito”, conforme preconiza o §2o do art. 987 do CPC.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido
julgamento judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado,

4 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro
cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

para permitir o creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
No mesmo sentido, já se manifestou a CRSR, no Acórdão no 9303-
012.271, de relatoria da Ilustra Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
exarado no processo administrativo n° 10830.727.274/2012-72, -
referente a Auto de Infração lavrado contra a mesma empresa, relativo a
glosa de insumos adquiridos da empresa NIDALA e na mesma
sistemática de crédito de IPI. Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifou-se)
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário neste tópico, para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, em plena consonância ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no
592.891.
c) da alegada necessidade de lançamento para o fisco alterar a
apuração de IPI:
Neste tópico, defende a recorrente a necessidade de lançamento de ofício
para o Fisco alterar a apuração do IPI consignada nos PER/DCOMPs,
tendo em vista a nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova
forma de apuração do direito creditório, com alteração dos valores dos
créditos apontados nos livros ficais, procedimento este que contraria
frontalmente a legislação tributária (art. 142 do CTN).
Contudo, o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade
de lançamento.
Nos casos em que se discute o direito ao ressarcimento em espécie ou
como lastro creditório de compensação declarada em PER/DCOMP, não
há necessidade de o Fisco efetuar lançamento de ofício para alterar a
apuração eletrônica dos créditos de IPI, visto que a análise de crédito é
efetuada eletronicamente pelo SCC, a partir das informações prestadas
pelo contribuinte, onde é verificada a legitimidade (admissibilidade) dos
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903533/2011-97

créditos aproveitados de acordo com sua natureza (ressarcível ou não
ressarcivel), bem como o consumo do saldo credor em abatimento de
débitos escriturais nos períodos de apuração subsequentes.
Tais procedimentos não têm por objetivo a formalização/exigência do
crédito tributário, mas a pertinência ou não de pedido de
ressarcimento/compensação formulado pelo contribuinte.
Dessa forma, nego provimento a este capítulo recursal.
Diante do exporto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI relativo ao insumo adquirido
da empresa Nidala da Amazonia Ltda, junto à Zona Franca de Manaus,
sob o regime de isenção, em plena consonância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no
592.891/SP, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI
para o insumo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário para afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar parcial provimento
para reconhecer o direito ao creditamento de IPI relativo ao insumo adquirido da empresa Nidala
da Amazonia Ltda junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, em plena
consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.891/SP, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 218
DF CARF MF
Original